Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702135-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIERICA ASSUNÇÃO DE SOUZA AGRAVADOS: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização proposta pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência de arresto de bens dos agravados e determinou à agravante emendar a petição inicial para manter no polo passivo da demanda apenas os requeridos G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. e Glaidson Acácio dos Santos, com exclusão dos demais. A agravante relata ter firmado contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. Afirma que, no supramencionado contrato, restou pactuada, a título de retorno mensal, renda variável com o percentual mínimo de dez por cento (10%) em moeda corrente nacional sobre o valor disponibilizado para os procedimentos. Informa ter depositado a quantia correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nas contas das empresas agravadas. Explica que, conforme consta no contrato[1] firmado entre as partes, a primeira agravada prestaria o serviço de aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas criptografadas. Alega que, de boa-fé, acreditava ter investido em empresa séria, com atuação lícita na área de investimentos em criptoativos. Narra que, aos 24.8.2021, foi surpreendida com manchetes de jornais que noticiaram a prisão do quarto agravado por suspeita de pirâmide financeira, ocasião em que foram apreendidos mais de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Afirma que, a despeito da emissão de comunicado pela empresa G.A.S., no qual garantia que seria honrada a remuneração contratada, não foram cumpridas as obrigações pactuadas pelas partes. Explica que o contrato em comento foi assinado com a empresa G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda, primeira agravada, cujos sócios são Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, os quais assinam o documento. Afirma, quanto às demais empresas requeridas, que seus dados bancários são disponibilizados aos investidores para realizarem depósitos nas respectivas contas. Conclui estar caracterizado um grupo econômico diante dos mesmos sócios, mesmas atividades, além de atuarem conjuntamente. Argumenta que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento em criptomoedas sabe que os rendimentos podem ser superiores a trinta por cento (30%) dos valores investidos. Afirma que o objetivo da tutela de urgência não é levantar valores, mas apenas acautelá-los para possibilitarem o cumprimento da sentença. Destaca, em relação ao requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que o indeferimento da tutela recursal pode lhe causar prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois, como noticiado na imprensa nacional, grande parte dos recursos financeiros dos agravados foi apreendida, além de existir um grande número de processos distribuídos contra eles. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto: 1) nas contas bancárias dos agravados e de seus sócios, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 2) no rosto dos autos sobre os valores custodiados pela GAECO/MPF ou pelo Juízo da 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro nos autos do processo 5091826-18.2021.4.02.5101 e/ou eventualmente processos correlatos ou apensados; 3) de veículos e imóveis mediante indisponibilidade via CNIB; 4) bloqueio de criptoativos junto às principais corretoras de criptomoedas: B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda.; Bitfinance Ltda.; Bitmex Comércio Exterior Ltda; Primebit Informática Ltda., Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinado o bloqueio requerido, seja declarada a legitimidade passiva dos agravados e desconsideradas as respectivas personalidades jurídicas. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.[2] Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise dos autos revela que a agravante celebrou com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoin, segundo o qual investiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a promessa de retorno mensal de dez por cento (10%) do valor disponibilizado. O descumprimento da avença ensejou a propositura da ação de anulação de negócio jurídico com requerimento de tutela de urgência para que houvesse o arresto nas contas bancárias dos agravados e de seus sócios, bem como o arresto no rosto dos autos sobre valores custodiados pela GAECO/MPF ou pelo Juízo da Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro nos autos do processo 5091826-18.2021.4.02.5101 (e/ou eventualmente processos correlatos ou apensados), além de arresto de veículos e imóveis dos agravados e bloqueio de criptoativos junto a corretoras de criptomoedas. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência, pois, apesar de constatar a probabilidade do direito alegado, não vislumbrou o requisito do perigo da demora. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) Nesse sentido, possuindo o contrato sub examen, em análise não exaustiva, própria desta fase procedimental, as características que denotam a prática de “esquema Ponzi”, configura-se a probabilidade do direito à sua anulação pela contratante, a despeito de não se vislumbrar os demais vícios apontados, sendo a ilicitude da contratação suficiente para ensejar a sua nulidade absoluta in re ipsa. O mesmo entendimento, contudo, não se estende ao requisito do periculum in mora (risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo), pois — a despeito da notícia de que os administradores do negócio jurídico em questão e da sociedade por ele responsável foram e/ou se acham detidos precisamente pela suposta prática, em tese, do delito penal decorrente do próprio negócio jurídico sub juditio, indício suficiente de que, com a continuidade do processo até a prolação de sentença, a autora possa ter prejudicado eventual direito de restituição dos seus investimentos no negócio ilícito —, informa a autora que o patrimônio dos requeridos já foi objeto de arresto determinado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, nos autos do Proc. n. 5091826-18.2021.4.02.5101, de sorte que qualquer determinação deste Juízo Cível no mesmo sentido não surtiria qualquer efeito prático em favor de eventual ressarcimento dos investimentos da autora. Outrossim, no tocante à pretendida reserva, nada impede que a própria autora postule naquele Juízo criminal, ao qual compete deliberar sobre a destinação de eventuais bens apreendidos, arrestados ou sequestrados. No tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na exordial, este deve ser acolhido apenas em parte, à míngua de qualquer evidência de que os demais requeridos integrem o mesmo grupo econômico ou ocupem posição de administração na pessoa jurídica contratada (G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA), ressalvado apenas a pessoa de GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS (que subscreve o instrumento contratual em nome daquela sociedade, presumindo-se assim ser seu sócio-administrador). Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, por ora, sem prejuízo de revisão deste entendimento, sobrevindo fato ou prova novos. Diante dos contracheques exibidos pela autora, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Promova a autora a emenda à inicial, para manter no polo passivo da demanda apenas os requeridos G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, excluindo-se todos os demais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) A decisão acima transcrita ensejou a interposição do presente recurso e a tutela liminar recursal cinge-se a analisar a possibilidade de deferimento do bloqueio de criptoativos junto às principais corretoras de criptomoedas e do deferimento de arresto, ambos para garantir o recebimento de crédito decorrente de contrato de intermediação em criptomoedas. A tecnologia utilizada pelas criptomoedas somente admite a realização de transações por aquele que detiver as chaves pública e privada. A exceção ocorre quando a criptomoeda está delegada a um terceiro, como uma exchange ou custodiante, mas referida delegação, quando ocorre, é por tempo demasiadamente reduzido. Se a corretora não mais estiver na custódia das criptomoedas ou não detiver as chaves privadas, não poderá efetivar constrições, pois a criptomoeda não permite o atendimento de ordem judicial à revelia da vontade do seu titular.[3] Conclui-se que o requerimento de bloqueio de criptoativos junto a corretoras de criptomoedas, no presente caso, carece de interesse processual sob o enfoque da utilidade e da necessidade, pois se relacionam a ativos praticamente inacessíveis ao Poder Público. Em relação ao arresto requerido pela parte agravante, trata-se de medida assecuratória da responsabilidade patrimonial que visa resguardar o resultado prático e útil de futura sentença que dá provimento ao pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, de modo a ser suficiente a demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise não exauriente dos autos revela a presença dos requisitos autorizadores para a concessão parcial da tutela de urgência, haja vista a verossimilhança das alegações da agravante e o perigo de dano consistente no risco iminente de que o valor por ela perseguido não possa ser restituído. A probabilidade do direito da agravante decorre do contrato de prestação de serviços firmado com o primeiro agravado e assinado pelo quarto agravado, do comprovante de depósito realizado em conta de MYD Tecnologia (terceira agravada) e da nota promissória em que a quinta agravada figura como avalista.[4] Consistem em documentos juntados aos autos do processo originário que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, com exceção de G.A.S. Assesoria e Consultoria Digital Eireli. É notório que os agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. No presente caso, embora os investimentos tenham sido contratados com G.A.S. Consultoria e Tecnologia e a transferência de valores tenha sido realizada em conta de MYD Tecnologia (terceira agravada), as notícias veiculadas na mídia informam que os valores recebidos pelas pessoas jurídicas eram transferidos às pessoas físicas administradoras das referidas sociedades, de modo que constituem robustos indícios de confusão patrimonial e fraude. A consulta ao PJE de primeira instância demonstra múltiplas ações propostas contra os agravados, o que reforça a necessidade do arresto em comento. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de a agravante não conseguir reaver o dinheiro investido, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade desaparecem com o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema criminoso. Confiram-se, a respeito, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CASO DA EMPRESA G44 BRASIL S/A E OUTROS. CAUTELAR DE ARRESTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE EMPRESA SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto de natureza cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), o que inclui a agravante, nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira", na medida em que os réus de forma reiterada e injustificadamente não teriam honrado com as obrigações assumidas e, em ato contínuo, não devolvido os valores vertidos por ocasião do distrato contratual, em cotejo com os extratos de pagamentos dos agravados-autores e termos de rescisão não cumpridos, tornam verossímil a alegação autoral de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia. 3. Todo o arcabouço constitui indicativo de risco ao resultado útil do processo, uma vez que relevam certa fragilidade financeira das empresas envolvidas e riscos de dilapidação do patrimônio, se mostrando razoável a medida de salvaguardar ativos financeiros suficientes para eventual restituição de crédito em favor do autor em caso de provimento judicial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386395, 07247208620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10.11.2021, publicado no DJE: 1.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE VALORES. VIABILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, para determinar "o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 em desfavor de todos os requeridos". 2. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, quanto à probabilidade do direito do autor, ora agravado, os documentos apresentados aos autos denotam que ele teria sido vítima de possível fraude por meio de esquema de "pirâmide financeira", notadamente em razão da notícia de prisão amplamente noticiada de um dos corréus, pela Polícia Civil de Minas Gerais, pela suposta prática de crime de estelionato. 4. Anote-se que, muito embora os recorrentes neguem envolvimento com as condutas possivelmente fraudulentas levadas a efeito pelo corréu e pelas pessoas jurídicas a ele vinculadas, é certo que os documentos apresentados aos autos de origem denotam, neste instante, a sua participação na prática do suposto ilícito. 5. No ponto, como bem anotado pelo eminente magistrado de origem, convém destacar que a aludida fraude operacionalizou-se, a princípio, por meio da captação de dinheiro de investidores por distintas pessoas jurídicas, todas vinculadas ao corréu Marcelo Mafra Bicalho, também conhecido como Marcelo Mattos, com a finalidade de facilitar a suposta ocultação dos recursos captados. 6. Por outro lado, é certo que a medida de constrição cautelar do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelos réus e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376564, 07234875420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 21.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, contudo, que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá se restringir ao capital investido pela parte agravante, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Acrescente-se se tratar de medida reversível, pois a qualquer tempo no decorrer do processo poderá ser desbloqueado eventual valor localizado e desconstituído o arresto perante a Terceira Vara Criminal Federal no Rio de Janeiro. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de valores nas contas dos agravados Glaidson Acacio dos Santos, G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli até a quantia correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como o arresto de eventual valor a ser devolvido à agravante, até a quantia correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), junto à Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro no rosto dos autos de n. 5091826-18.2021.4.02.5101. Comunique-se ao Juízo da causa para adoção das providências cabíveis. Dispenso-o de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 104154006, do processo originário. [2] id 104617418, do processo originário. [3] AZI, Renata. A Problemática da Penhora de Criptomoedas. ConJur, 2021. Disponível em: &lt;https://www.conjur.com.br/2021-jul-27/renata-azi-problematica-penhora-criptomoedas&gt;. Acesso em 31 de jan. de 2021. [4] ids 104154006 e 104154005, ambos do processo originário.